Tribunal: STF
Processo: RE 1118475
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Execução de diferenças de vencimentos após vigência de lei de reestruturação da carreira. Tema 494 do Plenário Virtual. 3. Restringe-se ao âmbito local controvérsia quanto à extensão da absorção, pela nova tabela de vencimentos, da vantagem judicialmente incorporada à remuneração do servidor. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.